Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-35.2019.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-35.2019.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IGO UENDEL DOMINGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA RAMOS CARVALHO ALVES

APELADO: MARIA DA GLORIA MAGALHAES PEREIRA AZEVEDO

Advogado(s)
:
MARCIA GRAZIELE DE CASTRO VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
MONITÓRIA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE Nº 504 DA SÚMULA DO STJ. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DA CONSUMAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. CARÊNCIA DA AÇÃO PELA PERDA DA FORÇA EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR CARÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL EM CONFORMIDADE COM O §2º, INCISO I DO ART. 701 DO CPC. APRESENTAÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS COM PLANILHA DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DÍVIDA ILEGA POR PRÁTICA DE AGIOTAGEM E DE NULIDADE DO TÍTULO POR COAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. PRECLUSÃO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000006-35.2019.8.05.0212
,
figurando como Apelante
IGO UENDEL DOMINGUES DOS SANTOS
e como Apelada
MARIA DA GLORIA MAGALHAES PEREIRA AZEVEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA